Tribunal: TJDFT
Processo: 0723675-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723675-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HELCIO PEREIRA DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0721180-56.2023.8.07.0001 ajuizada por HÉLCIO PEREIRA DE QUEIROZ em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência postulada pelo agravado para autorizar o procedimento denominado “ troca valvar aórtica percutânea”, nos seguintes termos (ID 159312640 do processo originário): “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por HELCIO PEREIRA DE QUEIROZ em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que tem 72 anos, é hipertenso, dislipidêmico, evoluindo com dispnéia aos esforços (ICC CF II da NYHA3), episódios de lipotímia e um episódio de dor torácica em repouso. Salienta que seu ecocardiograma demonstra valva aórtica espessada, calcificada, mobilidade reduzida e insuficiência discreta. Informa que após análise médica, foi discutido o caso com seu cardiologista e junta médica hospitalar, que recomendou a urgente troca valvar aórtica percutânea (TAVI). Afirma, contudo, que a ré negou a solicitação do procedimento, sob o argumento de que somente estaria disponível para pacientes com mais de 75 anos. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência initio litis e inaudita altera pars para determinar à ré que autorize a realização da intervenção jurídica, conforme prescrição médica, no Hospital Santa Lúcia, conveniado ao plano de saúde, expedindo-se ofício para que a UNIMED Nacional providencie todos os meios necessários ao procedimento. É a síntese. Fundamento e decido. Para concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, tais requisitos estão preenchidos. A probabilidade do direito invocado decorre do fato de a jurisprudência inclinar-se no sentido de que a administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para tratamento adequado da doença do segurado, que devem ser definidas pelo especialista que o acompanha. Ademais, o procedimento pretendido encontra-se previsto no rol de cobertura obrigatória. Aliás, em caso análogo, confira-se precedente do egrégio TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERATÓRIO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). NEGATIVA DE COBERTURA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ALTERNATIVOS NECESSÁRIOS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Rol da ANS (RN 465/2021, alterada pela RN n° 469/2021, de 09/07/2021), no item 143, dispõe que a cobertura do IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) é obrigatória para pacientes com idade igual ou maior que 75 anos, sintomáticos, com expectativa de vida &gt; 1 ano, inoperáveis ou com alto risco cirúrgico, definido como escore Society of Thoracic Surgeons - STS &gt; 8% ou EuroSCORE logístico &gt; 20%. 2. A despeito do escore STS do autor ser de apenas 6,1% conforme o relatório médico, seu EuroSCORE logístico foi definido em 29,9%. 3. Constata-se que a negativa do plano é abusiva, porquanto a cobertura do IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI) está prevista no rol da ANS (RN 465/2021, alterada pela RN n° 469/2021, de 09/07/2021), e o beneficiário demonstrou o cumprimento de um dos requisitos alternativos necessários a cobertura do procedimento. 4. A negativa de cobertura foi capaz de ofender a dignidade do autor, idoso com múltiplas patologias cardiológicas. Cabe considerar ainda as circunstâncias em concreto, ou seja, a potencialidade da recusa de colocar em risco a saúde e vida do paciente, além de agravar a deterioração do estado cardiovascular em decorrência da estenose aórtica e rápida; e mental, por aumentar o estado de sofrimento e angústia do paciente, que já se encontrava debilitado com síndrome ansiosa e de comprometimento cognitivo. Todas essas circunstâncias, pela sua natureza e intensidade, são suficientes para caracterizar o dano moral. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA." (TJDFT, Acórdão 1675358, 3a Turma Cível, Rel. DES. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, DJe 22/03/2023). Por outro lado, o perigo de dano também restou demonstrado pelo relatório médico de ID 159297377, que atesta a condição de saúde do autor e a necessidade de submissão imediata ao procedimento para preservação de sua saúde. Finalmente, cabe registrar que em caso de eventual improcedência do pedido, poderá a ré voltar-se contra o autor na busca de ressarcimento pelos custos suportados. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize a realização do tratamento pretendido pelo autor - troca valvar aórtica percutânea (TAVI) - no Hospital Santa Lúcia, devendo a UNIMED Nacional providenciar todos os meios necessários para a realização do tratamento. Estabeleço, para cumprimento da obrigação, prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, até o limite, por ora, de R$ 50.000,00. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Atribuo à presente decisão força de mandado. Cumpra-se.”. Em suas razões recursais (ID 47895651), alega a ilegitimidade passiva da agravante, pois o contrato de plano de saúde foi firmado com a Unimed Uberlândia. Alega que a Central Unimed e Unimed Uberlândia são cooperativas distintas, sendo que os custos devem ser cobertos pela Unimed de origem. Questiona o valor da multa aplicada para o cumprimento da liminar, pois o valor é exorbitante. Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência postulado pelo autor. Em pedido subsidiário, que o valor arbitrado a título de multa por descumprimento seja reduzido. É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando detidamente os autos, verifico que a agravante alega que é parte ilegítima e, portanto, não pode cumprir a obrigação. Verifica-se, no caso, que a questão da ilegitimidade passiva da agravante não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo. Inclusive, a agravante alegou, na contestação, a preliminar de ilegitimidade passiva (ID 162243508, autos de origem). Contudo, o juízo a quo ainda não apreciou a preliminar suscitada. Assim sendo, constata-se a existência de supressão de instância quanto ao pedido de ilegitimidade passiva, razão pela qual não conheço do recurso em relação à referida matéria. Quanto ao prazo concedido para o cumprimento da decisão liminar e o valor da multa arbitrada, entendo, nesta fase inicial, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor razoável para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação do agravante é autorizar o procedimento denominado “troca valvar aórtica percutânea”, com a máxima urgência. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterar, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo da demora milita em favor do agravado, pois a demora no cumprimento da obrigação poderá acarretar dano à sua saúde. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora